Tribunal: TJMT
Processo: 0001376-42.2019.8.11.0044
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001376-42.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NATHANY PATIELLE TEMOHEO SILVA - CPF: 063.234.441-51 (APELANTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), ANDELSON GONCALVES DOS REIS - CPF: 550.654.731-53 (APELANTE), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÕES – RECURSOS DEFENSIVOS –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DAS INFRAÇÕES PENAIS
–
READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES – IMPERTINÊNCIA – PENAS JÁ FIXADAS NOS MÍNIMOS LEGALMENTE PREVISTOS – VALOR DOS DIAS MULTA – SENTENÇA OMISSA – CONDIÇÕES ECONÔMICAS DESFAVORÁVEIS – FIXAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS PARA CADA DIA MULTA – REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO –
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
– RECORRER EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE EXAME DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIAS – LIMINAR CONFIRMADA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Comprovado de forma insofismável que os acusados transportavam a substância entorpecente apreendida de uma cidade para a outra, com o objetivo de entregar a droga para terceira pessoa, não se pode falar em prolação de édito absolutório em relação ao delito de tráfico de drogas.

O aumento da reprimenda fixado em decorrência da valoração negativa de cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do código Penal demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperiosa a redução da pena-base fixada.

Entretanto, havendo fixação das penas basilares no mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador, não há falar em ilegalidade na fixação das reprimendas e, consequentemente, inexiste interesse recursal em relação ao referido pleito.

Havendo omissão da sentença em relação à fixação do valor de cada dia-multa, e considerando a situação econômica aparentemente precária dos agentes, deve ser fixado o
quantum
mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos para cada dia-multa.

Tratando-se de ré condenada a uma pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão e reincidente em crime doloso, obviamente não se mostra compatível a fixação de regime prisional diferente do fechado.

A condenação em custas processuais decorre de imposição legal, prevista no art.

804 do Código de Processo Penal e não cabe ao tribunal simplesmente isentar o apelante de seu pagamento ante a alegada condição de hipossuficiente.

Tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, que possui competência para tanto, e que, diante do caso concreto, poderá suspender a exigibilidade da obrigação pelo período de 5 anos, após o trânsito em julgado da condenação, permitindo a respectiva execução somente se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento da família do reeducando (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

Considerando que o magistrado não examinou a necessidade de manutenção das custódias cautelares dos recorrentes quando da prolação da sentença condenatória, é imperiosa a revogação das suas prisões preventivas, já que se trata de prisões ilegais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interposta por
Nathany Patielle Temotheo Silva
e
Andelson Gonçalves dos Reis
contra a sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da ação penal n. 0001376-42.2019.8.11.0044, código 98253, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia para condená-los pela prática do crime de tráfico de drogas, além do delito de falsa identidade em relação à primeira apelante.

A sentença sobredita impôs à recorrente
Nathany Patielle Temotheo Silva
as penas privativas de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como 3 meses e 15 dias de detenção, além da pena pecuniária de 580 dias-multa, e ao apelante
Andelson Gonçalves dos Reis
as penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como 580 dias-multa.

Inconformados, os apelantes ingressaram com os presentes recursos, ocasião em que, preliminarmente, requereram as revogações de suas prisões preventivas, ao argumento de que o magistrado de primeiro grau não examinou a necessidade de manutenção das custódias ao prolatar a sentença condenatória.

No mérito, a apelante
Nathany Patielle Temotheo Silva
postulou a redução da pena da multa aplicada, diante da sua situação financeira precária. Ademais, pugnou pela fixação do regime semiaberto para o início da execução da pena privativa de liberdade e a isenção das custas processuais.

Já o recorrente
Andelson Gonçalves dos Reis
,

no mérito, alegou a inexistência de provas suficientes de autoria delitiva em relação a ele, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição.

Alternativamente, pleiteou a fixação da pena basilar no mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador, além da redução do valor fixado a título de multa.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos nos apelos defensivos, requerendo, ao final, os seus desprovimentos (Id. 65997486).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos interpostos, conforme se extrai do seguinte sumário:

“Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas e falsa identidade – Sentença condenatória – Preliminarmente: Ambos apelantes, requerem a concessão do direito de recorrerem em liberdade –
Impossibilidade
– Manutenção da constrição cautelar para garantia da ordem pública, ante a reincidência dos agentes – Apelantes que permaneceram presos durante toda a instrução criminal persistindo os motivos para tal medida – RECURSO NATHANY: 1. Subsidiariamente, a defesa requer a diminuição da pena de multa imposta –
Inviabilidade
– Pena de multa que integra o preceito do tipo penal – Repreensão pecuniária estabelecida em consonância com o critério bifásico previsto no art. 49 do CP – fixação proporcional à gravidade do delito e à condição financeira do recorrente – 2. Fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena.
Impossibilidade
– Apelante reincidente – Manutenção do regime fechado – 3. Pleito de concessão da Justiça Gratuita –
Impossibilidade
– Competência ao Juízo da Execução – Precedentes STJ – RECURSO ANDELSON: 1. Pleito absolutório –
Inviabilidade
– Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depoimentos dos agentes policiais que demonstram a traficância – 2. Redimensionamento da pena base –
Impossibilidade
– Agente reincidente – Valoração devidamente fundamentada –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
...”
(Id. 72914017, p. 1).

Finalmente, ao analisar os recursos, verifiquei que o magistrado de primeiro grau, ao prolatar a sentença condenatória, não examinou a necessidade de manutenção das prisões preventivas dos recorrentes, motivo pelo qual concedi a eles o direito de aguardar o julgamento dos seus recursos em liberdade

(Id. 78159452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

Conforme narrativa contida na exordial acusatória, foram imputados aos recorrentes os seguintes delitos:

“..
.
FATO I – DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006.

No dia 13 de maio de 2019, por volta das 23h30min, em via pública, localizada na MT 129, zona rural, no município de Gaúcha do Norte/MT, os denunciados
ANDELSON GONCALVES DOS REIS
e
NATHANY PATIELLE TEMOTHEO SILVA
,
com consciência e vontade, em unidade de desígnios e adesões de condutas, transportavam e traziam consigo substância entorpecente consistente em 501 (quinhentos e um gramas) de pasta base de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 08, Auto Preliminar de Constatação de fl. 09 e anexo fotográfico de fl. 10.

FATO II – DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/2006.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitados, os denunciados
ANDELSON GONCALVES ALVES DOS REIS
e
NATHANY PATIELLE TEMOTHEO SILVA
,
com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343 2006.

Infere-se dos autos que a equipe da polícia militar recebeu informações anônimas de que dois indivíduos, em uma motocicleta, estavam transportando substancia entorpecente com destino a cidade Gaúcha do Norte/MT. Diante disso, procedeu-se ao bloqueio em dois pontos da rodovia MT 129.

Ato continuo, ao ver a guarnição policial, a denunciada
Nathany Patielle Temotheo Silva
(passageira) dispensou 01 (uma) porção de substância entorpecente do tipo pasta base de cocaína e o denunciado
Andelson Goncalves Alves dos Reis
(piloto) acelerou a motocicleta, com o objetivo de evitar a abordagem policial, sendo contidos, posteriormente, pela guarnição que realizava o segundo bloqueio na rodovia.

Após abordarem os denunciados e realizarem uma revista minuciosa, os policiais militares encontraram a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) de posse do denunciado
Andelson Gonçalves dos Reis
e R$ 66,00 (sessenta e seis reais) de posse da denunciada
Nathany Patielle Temotheo Silva.

Apurou-se, ainda, que o denunciado
Andelson Goncalves dos Reis
e a denunciada
Nathany Patielle Temotheo Silva
, associaram-se com objetivo de praticar reiteradamente o crime de tráfico ilícito de drogas.

Cumpre mencionar que os denunciados
Nathany Patielle Temotheo Silva
e
Andelson Goncalves dos Reis
são reincidentes, possuindo condenações pela pratica do crime de roubo qualificado e tráfico respectivamente.

FATO III – DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 307 D0 CÓDIGO PENAL

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitados, a denunciada
NATHANY PATIELLE TEMOTHEO SILVA
,
vulga “Juliete”, com consciência e vontade, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, consistente em evitar sua persecução penal em seu desfavor.

Em razão de apuração de crime de tráfico de drogas, a denunciada foi abordada, ocasião na qual não apresentou documentos, mas identificou-se como sendo a pessoa de nome Jenifer Carolina Temotheo Carlos...”
(Id. 58190159, pp. 2-4).

Diante de tais fatos, os recorrentes foram denunciados e, após a regular instrução processual, foram condenados pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, além do delito de falsa identidade em relação à apelante
Nathany Patielle Temotheo Silva.

Na sentença, o magistrado impôs à recorrente
Nathany Patielle Temotheo Silva
as penas privativas de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como 3 meses e 15 dias de detenção, além da pena pecuniária de 580 dias-multa, e ao apelante
Andelson Gonçalves dos Reis
as penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como 580 dias-multa.

Na mesma oportunidade, o juiz de primeiro grau entendeu que não existiam provas suficientes para a condenação dos apelantes pela prática do delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei de Drogas, razão pela qual absolveu os acusados da referida imputação.

Inconformados, os apelantes ingressaram com os presentes recursos, ocasião em que, preliminarmente, requereram as revogações de suas prisões preventivas, ao argumento de que o magistrado de primeiro grau não examinou a necessidade de manutenção das custódias ao prolatar a sentença condenatória.

No mérito, a apelante
Nathany Patielle Temotheo Silva
postulou a redução da pena da multa aplicada, diante da sua situação financeira precária. Ademais, pugnou pela fixação do regime semiaberto para o início da execução da pena privativa de liberdade e a isenção das custas processuais.

Já o recorrente
Andelson Gonçalves dos Reis
,

no mérito, alegou a inexistência de provas suficientes de autoria delitiva em relação a ele, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição.

Alternativamente, pleiteou a fixação da pena basilar no mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador, além da redução do valor fixado a título de multa.

Inicialmente, em relação ao pedido de absolvição feito pelo recorrente
Andelson Gonçalves dos Reis
, é necessário aduzir que ele e a apelante
Nathany Patielle Temotheo Silva
foram flagradas pelos policiais civis e militares no momento em que se deslocavam entre duas cidades, em uma motocicleta, portando pouco mais de 500 gramas de cocaína.

Após as prisões em flagrante delito e a instauração do inquérito policial referente aos apelantes, a polícia da cidade de destino da droga realizou a prisão de diversas pessoas pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, momento em que se procedeu à apreensão de quatro aparelhos de telefone celular, que foram analisados pelos policias após autorização judicial, momento em que um dos investigadores de polícia elaborou o relatório de investigação n. 115/2019, no qual expôs que os integrantes da referida associação trocaram mensagens sobre a prisão em flagrante dos recorrentes, inclusive com fotos dos presos, deixando claro que a droga apreendida era destinada ao referido grupo criminoso. Veja-se:

“...
2.2 MARCA LG, EMEI 354211-09-179329-4, supostamente de DELCIONE MACIEL DO NASCIMENTO

Na análise do aparelho celular de Delcione Maciel do Nascimento, há imagens, vídeos e diálogos que claramente demostram o seu envolvimento com tráfico de drogas, associação para tráfico, porte ilegal de arma de fogo e envolvimento com crime organizado.

Isto, pois, foi evidenciado e extraído vídeo gravado supostamente por Delcione ao que denota-se liderava o grupo realizando uma ação de punição ao membro da facção que supostamente estava em dívida.

(...)

No aplicativo Wattsap, em diálogo entre o suspeito Delcione e Caroline, evidencia claramente o envolvimento com tráfico e associação para tráfico, isto pois,
Caroline lhe envia áudios dizendo que o povo caiu, referindo-se a prisão de Nathany Patielle Temotheo Silva e Andelson Gonçalves dos Reis “Grilo”, e relevante nesse Áudio, Caroline pedi para Delcione avisar seu Padrinho (padrinho dentro da organização criminosa comando vermelho é sabidamente o individuo chefe pelo qual se há subordinação),
ao passo que Delcione responde, que LG já havia o avisado, assim levando a crer que seu Padrinho supostamente é LG.

Em continuidade,
nos diálogos demostram que Caroline e Tatiane estavam esperando o entorpecente que era transportado por Nathany e Andelson, pois diz a Delcione que por Deus não foram pegas naquele dia quando supostamente esperavam a chegada do entorpecente

(...)

2.3 APARELHO MARCA SANSUNG, EMEI 363522/,7/683465/0, supostamente de CAROLINE CASTRO DE LIMA

Na análise do aparelho celular da suspeita Caroline Castro de Lima evidenciou seu envolvimento com tráfico de drogas, associação para tráfico e participação em Organização Criminosa.

Isto, pois, diálogos entre Caroline e o suspeito Delcione Maciel do Nascimento, denota-se sua participação na dinâmica de operação do tráfico de drogas, e ao que demonstra, ser orquestrado por facção criminosa.

Ocorre que
os diálogos entre Caroline e Delcione extrai-se do seu contexto fático que Caroline juntamente com a suspeita Tatiane Silva Domingues aguardavam um carregamento de drogas transportado pelos suspeitos Nathany Patielle Temotheo Silva e Anderson Gonçalves dos Reis, isto que, ambos o transportadores foram presos quando transportavam aproximadamente meio quilo de pasta base cocaína, e nessa oportunidade envia mensagens a Delcione lhe dizendo para quebrar o chip do celular pois o povo (os dois flagranteados) havia rodado (presos), e que era para Delcione avisar seu Padrinho (Chefe)
. Em continuidade Delcione lhe diz que LG (chefe/padrinho) havia já o avisado

(...)

3- DA ANÁLISE DE CORRELAÇÃO COM OUTROS CRIMES INVESTIGADOS

Considerando os fatos analisados a partir dos celulares, nota-se correlação do bando com duas autuações em flagrante onde foram presos o total de três pessoas por estarem transportando pasta base de cocaína, ambas flagradas na MT 129, estrada de ligação entre Paranatinga-MT e Gaúcha do Norte.

A primeira prisão se deu durante operação na MT 129, que resultou em flagrante RAILES KENNEDY ROCHA DADESCVICUES transportando pasta base cocaína para Gaúcha do Norte.

Naquela oportunidade, quando foi autuado relatou em seu interrogatório que entregaria o entorpecente a uma mulher e um homem, pouco antes de Gaúcha do Norte, e que sabia apenas os números de telefone, caso desencontrassem, ligaria, contudo, disse haver perdido o número de contato.

Ocorre que, depois de conduzido à Delegacia, autuado e recambiado para Cadeia Pública de Paranatinga, foi encontrado entre o banco e carenagem da motocicleta um cartão contendo os números de telefones, e após incluídos a fim de verificar se havia wattasap ativo, obteve-se a imagem de Tatiane Silva Domingues, como sendo número de entrega, e um indivíduo apenas descrito como “Rico”. Relevante constava no cartão a sigla LG, o que leva a crer ser o fornecedor. (IP nº 13/2019 – DP Gaúcha do Norte).

(...)

Não obstante, têm-se as prisões de Nathany Patielle Temotheo Silva e Andelson Gonçalves dos Reis, também na MT 129, autuados em flagrante transportando aproximadamente meio quilo de pasta base cocaína, e considerando os teores dos áudios trocados nos diálogos entre o suspeito Delcione Maciel do Nascimento e Caroline Castro de Lima, tinha como destino de entrega Tatiane Silva Domingues e Caroline Castro de Lima
(IP n°22/2019-DP Gaúcha do Norte)...”
(Ids. 58189963 a 58189983).

Ainda em relação ao referido relatório de investigação, urge ressaltar que foram encontrados nos aparelhos celulares apreendidos dezenas de fotos de comprovantes de depósito para contas que, segundo o investigador de polícia, pertencem a pessoas ligadas à uma organização criminosa, além de dezenas de fotos de pesagem de drogas, áudios entre recorrentes tratando da entrega de entorpecentes, bem como da prisão de outros traficantes que lhes trariam drogas, a exemplo do que ocorreu no caso analisado no presente feito.

Corroborando as conclusões constantes no citado relatório de investigação, nas duas fases da instrução processual, os policiais que participaram das diligências que culminaram nas prisões aduziram que já haviam recebido denúncias de que os recorrentes iriam passar pela rodovia transportando droga, motivo pelo qual realizaram duas barreiras para tentar interceptar os agentes e apreender o entorpecente, o que de fato ocorreu.

Nesse sentido, ao serem inquiridos em juízo, os policiais militares narraram com riqueza de detalhes todas as diligências que culminaram nas prisões dos recorrentes, deixando claro que eles realmente praticaram o delito de tráfico de drogas narrado na denúncia. Veja-se:

“...a gente recebeu denúncia anônima que seria, chegando uma quantidade de entorpecente para abastecer a cidade, era, na denúncia já falava a quantidade, aproximadamente quinhentas gramas, e aí a gente, pasta-base, nós, como eu estava com uma equipe reduzida, eu acionei o apoio da polícia civil, nós montamos duas equipes, a minha equipe ficou composta por mim e o policial civil Daltro, a outra equipe da polícia militar ficou composta pelo soldado Silvânio e o soldado Mario Sérgio, ai nós montamos duas barreiras, uma para delimitar uma área ali que eles pudessem dispensar alguma coisa, a estrada era uma estrada bem, bastante árvore, bastante local para eles esconderem o material, aí a gente fez essa barreira, mais ou menos após umas quatro horas e meia, cinco horas da barreira, passou com as características, e o suspeito, ele não obedeceu a ordem da minha viatura com a do Daltro e estourou essa barreira, sendo que conseguiu, a outra equipe que estava no apoio conseguiu abordá-lo, e nesse momento a suspeita que estava na garupa dispensou o material ai, o policial conseguiu visualizar ela dispensando o material, e ai a gente fez uma busca nessa região que ela dispensou e ai conseguiu localizar essa quantidade de pasta-base, depois a gente levou ela para o hospital para ver se tinha mais algum material ilícito com ela e depois encaminhamos para o núcleo para fazer a confecção do boletim de ocorrência, ele teria acelerado essa moto com o objetivo de evitar a abordagem policial, foi bem difícil fazer a abordagem nos dois (...) em conversas com a Nathany ela perguntou quem teria feito a denúncia, e como eu estava de folga, eu não estava fardado, para compor eu fui na minha folga, e ai eu falei para ela, não, a gente tá aqui porque a gente sabia que vocês iam passar, ai ela falou assim, quem que foi, foi aquela mulher? Que eu vou matar ela, ela falou dessa forma para a guarnição, quem que foi que falou? Se foi aquela mulher eu vou matar ela! Ela se apresentou como Jenifer, Jenifer, recordo, inclusive, se não me engano, o BO foi feito em nome de Jenifer...”
(Matheus Costa Ruggeri, depoimento contido no relatório de mídias, Id. 58190026, p. 2).

“...ficamos sabendo de informações, que uma motocicleta havia, estava transportando entorpecentes de Paranatinga para Gaúcha do Norte, nisso foi montada duas equipes policiais, fizemos o bloqueio próximo da cidade mesmo, de Gaúcha do Norte, a primeira equipe permaneceu num local abordando todos os veículos que passavam, a segunda equipe policial passou por nós e disse que a motocicleta já estava próxima, a motocicleta furou o bloqueio da segunda equipe policial, e a gente que estava na segunda, na primeira equipe, fizemos a contenção da motocicleta, havendo dois indivíduos na motocicleta, dois suspeitos né, um masculino e um feminino, foi visualizado, visualizado por mim que a garupa, passageira, estava dispensando no mato, entorpecente né, aparentemente era do tamanho de uma rapadura, foi necessário algema-los, pois devido aos ânimos exaltados dos dois conduzidos, dos dois suspeitos, no local onde que foi jogado o entorpecente a gente adentrou na mata, uma mata do lado da estrada, bem íngreme, eu consegui localizar o entorpecente, e posteriormente a gente conduziu os dois suspeitos...”
(Silvanio Almeida Nunes, depoimento contido no relatório de mídias, Id. 58190026, p. 2).

Convém salientar que os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso.

Ressalto que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

O apelante
Andelson Gonçalves dos Reis
, nas duas oportunidades em que foi interrogado, negou a prática do crime, afirmando, em síntese, que havia discutido com a sua esposa e foi a um bar, local onde conheceu a outra acusada, vindo a saber que ela fazia programas sexuais.

Nesse contexto, após ingerir bebida alcoólica e usar drogas na sua companhia, aceitou
“dar uma carona”
a ela até a outra cidade, inclusive com a intenção de
“ficar com ela”
, entretanto, não teria ciência de que ela transportava o entorpecente apreendido.

Finalmente, consignou que realmente
“furou”
o bloqueio da polícia, entretanto, assim agiu porque inicialmente não viu que eles eram policiais, inclusive porque não estavam com as luzes e sirenes das viaturas ligadas (termo de interrogatório, Id. 58190161, pp. 6-8 e relatório de mídias, Id. 58190026).

Não obstante a negativa de autoria, extrai-se dos autos que a versão apresentada por ele não encontra respaldo em nenhuma prova produzida durante a instrução processual, especialmente porque foram afastadas pelos dados colhidos nos celulares citados anteriormente, que demonstraram de forma clara que ele estava transportando o entorpecente destinado ao grupo criminoso posteriormente identificado.

Ademais, a sua versão foi afastada pelo depoimento prestado em juízo pela corré
Nathany
, que informou que na realidade eles tinham um caso amoroso a algum tempo, fato que denota que a versão apresentada não condiz com a realidade, tratando-se de mero exercício de defesa.

Finalmente, ainda acerca da autoria do referido agente, conforme ressaltado acima, os policiais militares afirmaram que ele realmente tentou fugir dos policiais, inclusive “furando” o bloqueio, enquanto a corré dispensava o entorpecente, fato que deixa clara a prática delitiva por ambos os recorrentes.

Nesse contexto, uma vez comprovada a natureza da substância entorpecente e o fato de que era transportada pelos apelantes, é inviável o acolhimento do pleito absolutório em relação ao crime de tráfico de drogas.

No que concerne aos pedidos de aplicação das penas basilares nos mínimos legais, ressalto que o magistrado de primeiro grau fixou aos recorrentes, na primeira fase da dosimetria, as penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para o delito de tráfico de drogas, penas estas já fixadas no mínimo legal previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, não havendo interesse recursal dos acusados em relação à tese defensiva que postula a diminuição das reprimendas.

Já em relação às penas de multa, conforme citado acima, foram fixadas na quantia mínima de dias prevista na Lei de Drogas, qual seja, 500 dias-multa, não havendo falar em redução para
quantum
inferior ao mínimo legal.

Quanto ao valor de cada dia-multa, a sentença foi omissa na sua fixação, havendo apenas menção à quantia de 1/3, sem que exista qualquer motivação sobre o referido valor, não se sabendo se o magistrado realmente se referiu à referida fração ou se pretendia dispor que cada um deles equivaleria a 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Não obstante a referida omissão, extrai-se dos autos que a situação econômica dos agentes aparentemente é precária, motivo pelo qual
fixo o valor mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos para cada dia multa
.

No que concerne à pretensão da defesa da acusada
Nathany Patielle Temotheo Silva
de fixar o regime prisional diferente do fechado para o início do cumprimento da sua pena privativa de liberdade, considerando a imposição da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, e a sua reincidência em crime doloso, obviamente deve ser afastada, já que o regime, no caso, deve ser o fechado, por expressa disposição legal.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça tecer tais considerações em sede de apelo.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“...A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º)”
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Por fim, conforme já consignado na decisão contida no Id. 78159452, a defesa dos recorrentes pretende que eles possam aguardar o julgamento dos seus eventuais recursos em liberdade, aduzindo que não estariam presentes os requisitos autorizadores das custódias cautelares e que o magistrado sentenciante não fundamentou a necessidade de manutenção das prisões quando sentenciou o feito.

Nesse contexto, infere-se dos autos que os apelantes foram presos em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além do crime de falsa identidade apenas em relação à ré
Nathany,
prisões estas que foram convertidas em preventivas, ao argumento que as custódias cautelares seriam necessárias para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos, além dos maus antecedentes dos recorrentes.

Ao final do processo sobreveio sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas para os dois recorrentes, impondo-se para cada um deles as penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 580 dias-multa.

Ademais, o juiz sentenciante, após absolver os dois apelantes pela prática do delito de associação para o tráfico, condenou a acusada
Nathany
pelo crime de falsa identidade, impondo a pena de 3 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial semiaberto,
não tecendo nenhuma consideração sobre a necessidade de manutenção das prisões preventivas.

Insta salientar que a análise acerca da imperatividade da prisão preventiva deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público.

Ademais, o art. 282 do Código de Processo Penal preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, tendo em vista que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, e se baseia em circunstâncias indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO A QUO E SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – AGENTE PRIMÁRIA, SEM ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA – APREENSÃO DE QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA – RESTRIÇÕES DIVERSAS QUE ESTÃO SENDO FIELMENTE CUMPRIDAS – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1.
Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, como ultima ratio, desde que demonstrados os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, e a insuficiência das cautelares não prisionais, previstas no rol do artigo 319 do mesmo códex.
2. A situação fática retratada nos autos não aponta gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extremada, tendo em vista a primariedade técnica da recorrida, os bons antecedentes, a manutenção de residência fixa no distrito da culpa e a pequena quantidade de maconha apreendida (0,9g – nove decigramas), a demonstrar a suficiência e adequação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, máxime porque, desde a sua soltura há mais de 1 ano, não há notícias de que tenha descumprido as restrições diversas que lhe foram impostas, afastando-se, por ora, o periculum libertatis indispensável ao decreto da prisão preventiva. 3. Decisão de 1º grau mantida. Recurso desprovido...”
(RESE 0000780-80.2017.8.11.0027, Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 22.8.2018 – destaquei).

Segundo disposição expressa do § 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal, ao prolatar a sentença condenatória o magistrado decidirá,
fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta
.

Assim, após a introdução da referida regra pela Lei n. 12.736/2012, verifica-se que não mais subsiste qualquer espécie de prisão automática decorrente da condenação, devendo o juiz prolator da decisão, no caso de réus presos, examinar se ainda subsistem os motivos autorizadores das constrições cautelares, caso em que deverá motivar a manutenção das prisões preventivas anteriormente decretadas.

Analisando a sentença condenatória, verifiquei que o magistrado, por algum lapso, não examinou a questão relativa à prisão dos recorrentes, não havendo qualquer menção à necessidade da manutenção das constrições cautelares ou mesmo sobre a concessão de eventual liberdade provisória aos agentes.

Urge ressalta que havendo decretação da prisão preventiva durante a instrução processual, devidamente fundamentada, não se exige que o magistrado, na sentença, repita todos os argumentos anteriormente alinhavados, bastando que faça referência à decisão anterior e à constatação de que não houve alteração na situação dos beneficiários, já que, mantidos os mesmos pressupostos de fato, por consequência, continuaria presente a necessidade das custódias preventivas, entretanto, no caso em análise, o juiz sentenciante não abordou o assunto,
deixando de cumprir a determinação contida no dispositivo legal sobredito
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, passou a considerar que deve prevalecer a presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Penal, e do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o cumprimento da pena só pode ser iniciado após o trânsito em julgado da decisão.

Não se desconhece que é possível o início do cumprimento imediato da pena privativa de liberdade aplicada, entretanto, a referida providência só é cabível nos casos de manutenção/decretação da prisão preventiva na sentença e não em situações nas quais inexiste análise da matéria, sem que se apontem os motivos para a continuidade das constrições cautelares e o consequente início do cumprimento das reprimendas.

Logo, diante da fundamentação sobredita, mantenho inalterada a decisão prolatada em sede de liminar, permitindo que os apelantes
Nathany Patielle Temotheo Silva
e
Andelson Gonçalves dos Reis

aguardem em liberdade o trânsito em julgado da presente decisão, salvo se sobrevierem motivos para que seja decretada nova prisão preventiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos e, em parcial dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial

provimento
aos apelos, apenas para
fixar cada um dos dias-multa impostos aos recorrentes no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos
e para
permitir que os acusados aguardem em liberdade o trânsito em julgado das condenações
, salvo se sobrevieram motivos para que sejam novamente decretadas as prisões preventivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021